Tribunal: TJDFT
Processo: 0714098-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714098-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MONUMENTAL - LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA, NAIARA CLAUDIA BALDANZA MATOS RÉU ESPÓLIO DE: ADALTON CORREIA DE OLIVEIRA DESPACHO 1. O agravo de instrumento não foi conhecido, conforme decisão de ID no 70754120. 2. Diante da petição de ID no 71509921 noticiando que foi prolatada sentença na origem, não subsiste interesse recursal, ensejando o imediato trânsito em julgado. 3. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Brasília, DF, 9 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO